Tribunal: TJDFT
Processo: 0700677-86.2020.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. AMEAÇA APONTANDO ARMA DE FOGO. CRIME FORMAL. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE E HARMÔNICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso do réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo 147 do Código Penal a 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto. O réu, em seu apelo, preliminarmente, arguiu a nulidade da sentença, argumentando que o órgão julgador não apreciou a tese da legítima defesa putativa. No mérito, pleiteou sua absolvição, sob a alegação de ausência do elemento subjetivo do tipo, aduzindo que os envolvidos estavam com ânimos exaltados; de legítima defesa; de legítima defesa putativa; e, de ausência de prova suficiente para a condenação. Por fim, pleiteou o afastamento da condenação à reparação da vítima.

2. O Ministério Público manifestou-se pela manutenção da sentença.

3. Da Preliminar de Nulidade. O magistrado não está obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos apresentados pelas partes, devendo ater-se apenas aos fatos e aos argumentos que formaram sua convicção. Consta na sentença que: “a conduta do acusado é típica, antijurídica e culpável” e que “não há nos autos prova de que o réu agiu em legítima defesa”, argumentos suficientes para afastar a alegação de legítima defesa, ainda que putativa. Preliminar rejeitada.

4. No mérito, sob o argumento de que os envolvidos estavam com os ânimos exaltados, ressalte-se que o crime de ameaça é formal, não dependendo de resultado naturalístico, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.

5. As provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 147 do CP, eis que baseadas no boletim de ocorrência policial e em depoimentos, isto em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Em relação à vítima, nos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua palavra apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção.

6. Apontar arma de fogo para alguém, fazendo gestos com a mesma, dando a entender que a utilizaria, configura o crime de ameaça.

7. No que tange ao valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), fixado para indenização por danos extrapatrimoniais, não se mostra exorbitante, mas razoável, devendo ser mantido pela necessidade de indenizar os danos morais sofridos pela vítima.

8. Recurso do réu conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9. A ementa servirá de acórdão na forma do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.